Tribunal: TJES
Processo: 0014192-42.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014192-42.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO DAS MATÉRIAS REMANESCENTES. CHEQUE. PÓS-DATAÇÃO. CÁRTULA PROTESTADA APENAS APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício - É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública. Assim, fica excluída da devolutividade recursal a tese da impossibilidade de se discutir a causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque) que se apresentaria, inclusive, com o prazo prescricional interrompido pelo ajuizamento da ação em 11 de maio de 2015 ao ver do recorrente. 2. Apesar da discussão a respeito da existência, de fato, de pós-datação na cártula em referência (recorrido a nega), fato é que, ainda que considere ter ela de fato ocorrido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 945, pacificou a orientação no sentido de que a “pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula”. 3. Por ter sido a cártula protestada além do prazo prescricional, apresenta-se irregular o protesto efetuado. 4. Embora reconheça o magistrado a circulação da cártula e ressalte, como regra, a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, nos termos do art. 25, da Lei de Cheque, o mesmo é enfático ao expressar que a regra em alusão se apresenta inaplicável aos casos de cheque prescrito (nos termos do art. 59 da Lei de Cheque), já que a cártula perde suas características ínsitas ao título de crédito (autonomia, independência e a abstração), em especial sua autonomia, não se empregando, por tal razão, a ideia da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. 5. Viabilizada a discussão a respeito da origem do débito, tem-se demonstrado que de fato a causa que deu origem ao título não subsiste, em função do distrato realizado entre as partes envolvidas, não havendo motivos para dissentir da conclusão da sentença no sentido de reconhecer a invalidade do referido título de crédito. 6. Por ter o recorrido decaído em parte mínima, nos termos do art. 86, do CPC, inexiste razão para alterar os ônus de sucumbência estabelecidos na sentença, sobretudo por se apresentar o cancelamento do registro junto ao órgão de crédito como parte menor dentro de toda dinâmica enfrentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, ACOLHER a preliminar de inovação recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

APTE.: JOÃO PEREIRA DA SILVA

APDO.: JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA em face da sentença (Vol III - fls. 92/104 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar o cancelamento definitivo do protesto do cheque nº 008820, no valor de R$ 420.000,00, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade do cheque em alusão, restando improcedente, por sua vez, o pedido de cancelamento do registro nos órgãos de proteção de crédito.

Em suas razões recursais (Vol III - fls. 109/133 do pdf), postula o recorrente, em síntese, que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e, caso superado tal ponto, ainda que se admita se tratar de cheque prescrito (com a consequente nulidade do protesto), devem ser improvidos os pleitos de inexistência de relação jurídica e de nulidade do cheque (por ser inadmissível a discussão acerca da causa debendi) e, ao final, ainda que se admita a discussão acerca da causa debendi, deve ser julgado improcedente o pedido tal como apresentado acima, uma vez que além da ausência de prova inconteste do distrato comercial, ainda que se admita tal fato, o mesmo ocorreu posteriormente à data de circulação do cheque (não se comunicando com o apelante, por ser um endossatário de boa-fé).

Enaltece, para tanto, ser endossatário de boa-fé, sendo certo que o cheque em questão foi emitido em favor do Sr. José Renato e este pôs o título em circulação, mediante transação comercial com o recorrente, de modo que a causa
debendi
é manifestamente irrelevante (ainda que se trata de cheque prescrito).

Assenta, ainda, se tratar de cheque pós-datado, de modo que não há que se falar em nulidade do apontamento e do protesto ocorridos em 6 de março de 2015.

Contrarrazões (Vol III e IV - fls. 139 e seguintes do pdf) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta, retificando-se a autuação do presente feito, nos termos do consignado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO GOMES DA COSTA:-

Eminente Desembargador Presidente, boa tarde!

Obrigado pela oportunidade da palavra.

Demais Desembargadores que compõem esta Egrégia Segunda Câmara, demais serventuários da justiça, colegas advogados presentes, boa tarde a todos!

Eminente presidente, inicialmente queria dizer que ontem tive oportunidade de despachar os memoriais com o Desembargador Relator e demais.

Diante desta oportunidade, nosso escritório entende que não há necessidade de alongar na sustentação oral, então, vou fazer apenas alguns destaques aqui até em respeito à pauta.

A presente demanda, ajuizada pelo Senhor João, é a respeito de um cheque que o Senhor João emitiu em favor do Senhor José Renato, que não é parte da relação processual. Ele emitiu o cheque, segundo ele, em razão de uma transação de semoventes e, posteriormente, o Senhor José Renato transacionou com o Senhor Julio, nosso cliente, também, a venda de semoventes e, como forma de pagamento, ele endossou o cheque do Senhor João, ele endossou para o Senhor Julio, só que se tratava de um cheque pós-datado. E na época da compensação do cheque, esse cheque voltou por motivo de distrato comercial e, posteriormente, esse cheque foi protestado e sobreveio essa demanda, uma demanda para sustação do protesto e para tornar nulo o título.

Pois bem, o juízo de piso entendeu que, apesar de o Senhor José Renato ter endossado o cheque e apesar de ele ter posto esse cheque em circulação, seria possível a discussão a respeito da causa desse débito, ou seja, o Senhor João entrou com uma ação contra o Julio para dizer que não teve relação com o José Renato. Na verdade, para dizer que ele teve uma relação com o José Renato, mas que houve um distrato. Só que ele não trouxe nenhuma prova de que, de fato, houve essa relação, muito menos que houve esse distrato.

Na verdade, esse cheque foi emitido para abril de 2014, um ano depois, mais ou menos, mais de um ano depois, em agosto, mais ou menos, de 2015, ele trouxe uma declaração do Senhor José Renato dizendo que houve esse distrato e ele trouxe uma ocorrência que ele registrou perante a autoridade policial, também, dizendo que houve esse distrato. Só que esse distrato, segundo ele, houve há um ano atrás. E o que é pior, esse cheque já havia sido posto em circulação.

Apesar de esse cheque ter sido posto em circulação, o juízo de piso entendeu que poderia se discutir a causa debendi porque esse cheque estava prescrito para fins de protesto.

A nossa primeira discussão aqui é a seguinte: esse cheque não estava prescrito porque se tratava de um cheque pós-datado, mas, ainda que se entenda que se trata de um cheque prescrito, ele não perdeu a natureza cambial porque ainda estava dentro do prazo de dois anos, que se mantém essa natureza, que não se permite a discussão da causa debendi, e o que é pior, esse cheque, a discussão dele está sendo discutida em relação a um terceiro de boa-fé.

Trouxemos aqui, inclusive, a orientação do STJ no sentido de que se você está tratando com um terceiro de boa-fé, você não pode discutir a origem desse débito, principalmente em relação à pessoa que pôs esse cheque em circulação.

Ainda que se tratasse de uma ação ajuizada pelo Senhor João contra o Senhor José Renato, que foi o beneficiário do cheque, tudo bem, ainda poderia se discutir a origem desse débito porque se trata de uma relação entre eles. Só que o Senhor José Renato transacionou, ele recebeu os bens e ele circulou esse cheque.

Em razão dessa discussão, por se tratar de um terceiro beneficiário, endossatário desse cheque, que foi, inclusive, reconhecido pelos juízo de piso, também não se tratar de quem fez parte dessa relação e, portanto, não é possível discutir a causa debendi desse cheque, também trata do desacerto da sentença.

E, por fim, ainda que se entenda que, de fato, é possível discutir a origem desse débito, é importante dizer aqui que, como eu falei logo no início, a discussão que ele trouxe foi um ano depois, ele trouxe uma declaração sobre o Senhor José Renato, que não foi achado em momento nenhum, não foi ouvido como testemunha, não foi localizado para testemunhar, simplesmente desapareceu e ele simplesmente trouxe uma declaração feita um ano depois, com uma assinatura, inclusive, mais antiga, mas você vê pela data em que foi feito o reconhecimento de firma, que se trata de um documento que foi elaborado bem depois, inclusive, depois da sustação do cheque e há comunicação para a autoridade policial no mesmo sentido.

Diante do fato de que não é possível, na hipótese dos autos, de discutir a causa debendi e, ainda que se possível discutir, não houve prova desse eventual distrato em relação ao Senhor Renato, é que se pugna para que seja dado provimento ao recurso de apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, há uma questão de inovação recursal e me ocorreu uma dúvida se foi oportunizado à parte a manifestação sobre essa matéria, razão por que peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo volta ao gabinete do Eminente Relator.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Melhor refletindo sobre a necessidade de eventual abertura de contraditório, assento que, na verdade, o exame de preliminar de inovação recursal não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que a
“jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que
entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.11.2020);2. Em razão da vedação à inovação recursal e supressão de instância, não é admitida a parte traz no recurso questões não oportunamente alegadas em primeiro grau;3. A quitação parcial do débito, além de estar vinculada a devida comprovação, não constituem matéria de ordem pública ou apta de ser conhecida de ofício pelo magistrado;4. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. (
TJES
; AgInt-AP 0001967-64.2015.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Relª Desª
Janete Vargas Simões
; DJES 11/01/2022).

Dito isso, passo ao exame da
p
reliminar de inovação recursal, arguida de ofício, quanto à argumentação de inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque).

Preliminarmente, entendo que o apelo de JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA não deve ser conhecido em parte, por inovação recursal, no que se refere às arguições atreladas a inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque).

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Incumbe à parte, no momento processual apropriado, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após, não lhe é mais lícito inovar, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria, inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. 2) Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (TJES, Apelação nº 0019829-71.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...] Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação nº 021140062973, Relator Subst. Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, DJ 09/08/2019).

[...] É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais. Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

“In casu”, noto que embora o recorrente tenha sustentado em contestação (Vol I - fls. 85/105) e alegações finais (vol. II, fls. 74/90) a tese da impossibilidade de se discutir a causa debendi frente endossatário de boa-fé em títulos de crédito (cheque), conforme se infere do item V da contestação, verifica-se que ao veicular a tese em grau recursal inovou quanto ao fundamento apresentado.

Explico.

Apenas em grau recursal, atrela o recorrente a ideia da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé vinculando-a ao eventual ajuizamento de ação locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque), cujo prazo seria de 2 anos e que, em sua visão, estaria interrompido pelo ajuizamento da ação em 11 de maio de 2015, conforme se infere de fls. 119/120 (Vol III).

Ocorre que em primeira instância não foi aventada essa discussão; ao contrário, na peça de defesa a tese se sustenta em arguição genérica, baseada nos arts. 13 e 25 da Lei de Cheque, embora a peça de ingresso, desde o primórdio, trabalhasse a ideia da prescrição, com base no art. 59 da Lei 7.357/1985, podendo, por tal razão, desde aquele momento, refutar o argumento, acrescendo a premissa da extensão do prazo sob a perspectiva da ação de locupletamento (art. 61, da Lei de Cheque). Trata-se, portanto, de comportamento contraditório da parte e inovação em grau de recurso.

Reitero que a “
[...] matéria suscitada [...], ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação

[...]
” (TJDF; Rec 00512.92-74.2008.8.07.0001; Ac. 139.4231; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 08/02/2022). Quanto ao tema, colaciono julgados de outros Tribunais pátrios:

[...] Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais [...] (TJCE; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...]. É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública [...] (TJMS; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PROIBIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juiz e por ele examinado, não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal. 3. Não se conhece do apelo quanto a matéria não deduzida em primeira instância, ainda, que de ordem pública, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; AgInt-AC 5417167-40.2017.8.09.0006; Relatora: Juíza Elizabeth Maria da Silva; Quarta Câmara Cível; DJEGO 07/07/2023).

Nesse sentido, permanecerá a análise do mérito recursal quanto às matérias remanescentes.

Diante do exposto, SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, de modo que NÃO CONHEÇO EM PARTE do apelo apresentado por JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA, excluindo da devolutividade a arguição atrelada a inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque) que se apresenta, inclusive, com o prazo prescricional interrompido pelo ajuizamento da ação em 11 de maio de 2015.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar de inovação recursal, passo ao enfrentamento de mérito das matérias remanescentes.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA em face da sentença (Vol III - fls. 92/104 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar o cancelamento definitivo do protesto do cheque nº 008820, no valor de R$ 420.000,00, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade do cheque em alusão, restando improcedente, por sua vez, o pedido de cancelamento do registro nos órgãos de proteção de crédito.

Em suas razões recursais (Vol III - fls. 109/133 do pdf), postula o recorrente, em síntese, que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e, caso superado tal ponto, ainda que se admita se tratar de cheque prescrito (com a consequente nulidade do protesto), devem ser improvidos os pleitos de inexistência de relação jurídica e de nulidade do cheque (por ser inadmissível a discussão acerca da causa debendi) e, ao final, ainda que se admita a discussão acerca da causa debendi, deve ser julgado improcedente o pedido tal como apresentado acima, uma vez que além da ausência de prova inconteste do distrato comercial, ainda que se admita tal fato, o mesmo ocorreu posteriormente à data de circulação do cheque (não se comunicando com o apelante, por ser um endossatário de boa-fé).

Enaltece, para tanto, ser endossatário de boa-fé, sendo certo que o cheque em questão foi emitido em favor do Sr. José Renato e este pôs o título em circulação, mediante transação comercial com o recorrente, de modo que a causa
debendi
é manifestamente irrelevante (ainda que se trata de cheque prescrito).

Assenta, ainda, se tratar de cheque pós-datado, de modo que não há que se falar em nulidade do apontamento e do protesto ocorridos em 6 de março de 2015.

Contrarrazões (Vol III e IV - fls. 139 e seguintes do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada sob a narrativa de ter o ora recorrido (João Pereira da Silva), em 20 de junho de 2014, pactuado com a pessoa de José Renato Gimenes de Paiva a compra de bovinos, acertando como forma de pagamento pelo negócio entabulado a emissão de cheque (nº 008820), no valor de R$ 420.000,00.

Ocorre que o negócio entabulado teria sido desfeito e, por não ter sido procedida a devolução do título cambial, o ora recorrido procedeu a sustentação do cheque junto à instituição financeira, sendo, ao seu ver, surpreendido em 10 de outubro de 2014 com a cobrança da cártula que, conforme narrativa, teve seu pagamento recusado junto ao banco, com seu posterior protesto.

Assim, além de alegar o recorrido não possuir relação com a pessoa responsável pelo apontamento do título, assentou ter sido o protesto efetuado de forma extemporânea e ilegal (muito após a data do vencimento).

O magistrado, após toda a instrução que, incluiu, a produção de prova testemunhal e a delimitação dos pontos controvertidos (Vol II - fls. 63/64), sentenciou o processo, determinando o cancelamento definitivo do protesto do cheque em referência, declarando, ainda, a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade da cártula em alusão.

Baseia-se, por sua vez, parte da irresignação instrumentalizada no presente apelo a respeito da data que deve ser considerada como marco temporal de transcurso do prazo para apresentação do cheque.

Apesar da discussão a respeito da existência, de fato, de pós-datação na cártula em referência (recorrido a nega), fato é que, ainda que considere ter ela de fato ocorrido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 945, pacificou a orientação no sentido de que a “
pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula
”.

Em sintonia com o referido precedente qualificado, se reflete a jurisprudência, um pouco mais atual, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA. RECURSO IMPROVIDO. 1. "O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão" (REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe de 17/05/2012). 2. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.634.605/SP, Rel. Min. Cov. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJ 29.8.2018 – destaquei).

No caso posto, o cheque em alusão (Vol I - fl. 26 do pdf) contém no campo reservado para a data de emissão o dia 20 de junho de 2014, sendo este, portanto, o termo a quo do prazo de sua apresentação, senão vejamos:

Dessa forma, apesar da pós-datação poder ter efeito obrigacional eventualmente entre as partes (vide Súmula 370, do STJ), fato é que se apresenta ineficaz para fins de contagem do prazo de apresentação do cheque, ou seja, não se mostra hábil para ampliar tal prazo, como pretende fazer crer o recorrente.

Em igual sentido:

[...] Nos termos do Tema Repetitivo 945 do STJ: “a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula”. 3.Uma vez que a data de emissão indicada nos cheques exequendos foi o dia 11/02/2020, devendo o cheque ser apresentado até 11/03/2020, nos termos do art. 33 da Lei 7.357 /1985, o prazo de prescrição da ação execução implementou-se em 11/09/2020 (art. 59 Lei nº 7357 /1985) [...] - (TJGO - ACi 5589467-88.2020.8.09.0010, Rel. Des. ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, DJ 7.6.2023 - destaquei).

[...] Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de execução, lastreada em cheque emitido com data futura, popularmente conhecido como cheque pré-datado”, é a constante no espaço próprio da cártula. De acordo com o art. 59, da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. (TJMT - ACi 0003532-82.2017.8.11.0008, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 14.4.2021 - destaquei).

[...] Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Acolhimento. Prescrição da pretensão executiva. Cheque pós-datado. Aplicação dos Artigos 32 e 59 da Lei 7.357/85. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de ser legítima a emissão de cheque pós-datado desde que a data pretendida conste no campo específico de emissão da cártula ( REsp nº 1.423.464/SC, sob a Égide dos Recursos Repetitivos - Tema 945). Considera-se a data de início da contagem do prazo prescricional a data consignada no campo de emissão da cártula. Exceção acolhida. Execução extinta nos termos dos artigos 487, inciso II e 924, II do Código de Processo Civil. Decisão reformada. (TJSP - AI 2215361-10.2021.8 26.0000, Rel. Des. PENNA MACHADO, 14ª Câmara de Direito Privado, DJ 28.9.2021 - destaquei).

Dessa forma, ao se analisar o dia constante no campo reservado para emissão do título, verifica-se ter sido consignada a data de 20 de junho de 2014, se apresentando como irrelevante para contagem do prazo de apresentação, portanto, eventual inserção na cártula do dia 10 de outubro de 2014.

Por consequência lógica, tem-se que embora o prazo para cobrança da cártula tenha se findado em 20 de janeiro de 2015 (30 dias para apresentação somado ao 6 meses da Lei de Cheque), o seu protesto somente se efetivou em 6 de março de 2015, conforme se infere de fl. 2 (Vol. II).

Não por outro motivo, ter sido a sentença expressa no seguinte sentido:

Assim, o prazo de trinta (30) dias para a apresentação do cheque reproduzido por cópia à folha 26 teve início em 21 de junho de 2014 (Lei do Cheque, arts. 32 e 332), findando-se portanto em 20 de julho de 2014.

Com o fim do prazo de apresentação, tem início o prazo prescricional da execução do cheque, que de acordo com o artigo 59 da lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do Cheque), é de seis (6) meses. Confira-se a redação do referido dispositivo legal:

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.

Nessa toada, o prazo para cobrança do mencionado título terminou em 20 de janeiro de 2015, mas o seu protesto se deu em 6 de março de 2015 (fls. 35/36).

Tem-se, destarte, ter sido a cártula protestada além do prazo prescricional, comprovando, nesse contexto, a irregularidade do protesto efetuado.

De mais a mais, tal como assentado na sentença, o fato de a cártula ter sido emitida sem a indicação de um beneficiário, permite, por óbvio, sua eventual circulação.

Se apresenta, portanto, fidedigna a narrativa no sentido de que o ora recorrente, após receber o título de Antônio Rego (que teria recebido, por sua vez, de José Renato Gimenes de Paiva), procedeu seu preenchimento com seu nome, apresentando-o para pagamento.

A própria sentença, ao analisar a dinâmica dos fatos, chega a tal conclusão, ressaltando que “
a cártula foi emitida sem beneficiário e que somente a posteriori e depois dos endossos realizados por José Renato Gimenes de Paiva e Antônio Rego, foi inserido o nome do demandado como beneficiário do título, formalidade necessária para o recebimento do título perante a instituição financeira
”, acrescentando que:

Ademais, restou incontroverso que assinatura constante do verso do título é de fato de José Renato Gimenes de Paiva situação essa que, a luz do artigo 910, § 1º, do Código Civil, é suficiente para demonstrar o endosso válido da cártula, a caracterizar a circulação cheque.

Assim sendo, existindo prova do endosso do título, conforme se observa à folha 26, há de se conhecer a circulação da cártula.

Destarte, embora reconheça o magistrado a circulação da cártula e ressalta, como regra, a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, nos termos do art. 25, da Lei de Cheque, é enfático ao expressar que a regra em alusão se apresenta inaplicável aos casos de cheque prescrito.

Isso porque, em se tratando de cheque prescrito (nos termos do art. 59 da Lei de Cheque), a cártula perde suas características ínsitas ao título de crédito (autonomia, independência e a abstração), em especial sua autonomia, não se empregando, por tal razão, a ideia da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

Nesse sentido:

[...] O cheque, regulado pela Lei n. 7.357/85 e pelo Decreto n. 57.595/66, é título de crédito próprio, submetendo-se aos princípios da literalidade, da abstração e da autonomia das obrigações cambiais, da qual decorre o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque. 3. Essa regra, contudo, não se aplica no caso de cheque prescrito. De fato, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (ERESP n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022), se o cheque está prescrito, perde as suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração. Assim, como o cheque prescrito perde a autonomia, não se aplica mais o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. 4. Destarte, admitida a discussão acerca da causa debendi, verifica-se, in casu, que a ré/apelante juntou aos autos declaração emitida pela endossante do cheque que comprova a quitação da dívida, em momento anterior à data de vencimento estampada na cártula, o que justificou a sua sustação. [...] (TJDF; APC 07038.51-38.2022.8.07.0010; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; DJ 13.11.2023 – destaquei).

Nesse ponto, registro que a arguição ligada a ação de locupletamento que, inclusive, na visão do recorrente, estaria com prazo prescricional interrompido, por somente ter sido suscitada em grau recursal, impede seu enfrentamento neste momento processual, tal como consignado na preliminar devidamente acolhida anteriormente.

Assim, viabilizada a discussão a respeito da origem do débito, procedeu o magistrado o julgamento da questão, assentando que a cártula em alusão “
foi dado em pagamento à José Renato Gimenes de Paiva para pagamento da aquisição de cabeças de gado bovino. Assim a origem do cheque é a compra e venda de semoventes bovinos (causa subjacente/causa debendi)
”, acrescentando que:

Narra, contudo, que logo após a formalização do negócio e entrega do cheque para o vendedor, a avença foi desfeita, razão pela qual o cheque deveria ter sido devolvido ao seu emitente. Em razão da não devolução do título, o autor sustou o cheque perante a instituição financeira encarregada de seu pagamento.

O demandado refuta essas afirmações autorais, asseverando que não houve o desfazimento de qualquer negócio jurídico, tendo o demandante se aliado à José Renato Gimenes de Paiva para frustrar a execução do título executivo que licitamente foi endossado ao requerente.

Em que pese as alegações defensivas, a prova produzida demonstra que a transação comercial que amparou a emissão do cheque foi desfeita, tornando o título de crédito insubsistente.

Além do documento escrito e assinado pelo destinatário inicial do cheque e parte do negócio que deu causa ao título (fl. 38), que contém declaração na qual ele afirma que o negócio inicialmente entabulado foi desfeito, a prova testemunhal produzida (fls. 215 e 222) demonstrou sem qualquer equívoco que a compra e venda de semoventes bovinos foi desfeita não mais subsistindo a causa debendi.

Nesse ponto, destaco em especial as afirmações de Romário Ferraz de Araújo que, tendo presenciado a formalização do negócio que deu origem ao título de crédito da presente demandada, afirmou que o vendedor, José Renato Gimenes de Paiva, desistiu da venda do gado que havia pactuado.

Registre-se que a testemunha afirmou que o cheque nº 008820, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), foi emitido especificamente para o pagamento da compra e venda que não se realizou.

De fato, o documento de fl. 38 (vol I), não deixa dúvida a respeito do distrato realizado, documento este que, inclusive, se encontra refletido nos testemunhos colacionados aos autos, em especial o da testemunha da pessoa de Romário Ferraz de Araújo ressaltando, justamente, o desacordo comercial ocorrido.

Dessa forma, tendo restado demonstrado que de fato a causa que deu origem ao título não subsiste, em função do distrato realizado entre as partes envolvidas, não vejo como dissentir da conclusão da sentença no sentido de reconhecer a invalidade do referido título de crédito.

Por fim, tal como restou fundamentado pelo magistrado, entendo ter o recorrido decaído em parte mínima, nos termos do art. 86, do CPC, não havendo motivos para alterar os ônus de sucumbência estabelecidos na sentença, sobretudo por se apresentar o cancelamento do registro junto ao órgão de crédito como parte menor dentro de toda dinâmica enfrentada.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da regra processual estabelecida no artigo 86, § único, do Novo Código de Processo Civil, decaindo de parte mínima do pedido, arcará a outra parte, em sua integralidade, com os ônus de sucumbência. (TJMG; APCV 5000980-36.2019.8.13.0460; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; DJ 12/06/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 1%, passando de 12% para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente.

Como se ver, se trata de uma decisão amadurecida vez que já minutada desde a sessão anterior e S.Exª além de confirmar aquele fundamento, registra novos fundamentos.

De sorte que já o acompanhará ou pretendia acompanhá-lo na sessão anterior, agora fico mais confortável e acompanho integralmente, parabenizando pelo voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Vou pedir vista deste processo até em homenagem aos despachos feitos comigo pelas partes e também apurei um voto escrito com a minha convicção.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Júlio Maria Salazar Pereira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de nulidade de cheque e cancelamento de protesto ajuizada por João Pereira da Silva, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a nulidade do cheque nº 008820, vinculado à conta de titularidade do apelado no Banco SICOOB, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), determinar o cancelamento do protesto do título e condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão do dia 06/02/2024, em que o Eminente Relator suscitou, de ofício, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e, no mérito, negou provimento ao apelo, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa, positivado no art. 10, do CPC, pois nessa hipótese não há inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, eis que os requisitos indispensáveis à admissão do recurso estão previstos em lei e são de observância obrigatória.

Com este entendimento, eis precedentes de todas as Turmas com competência em matéria Cível do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO TRAZ A INDICAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS INDICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.031.624/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES.

[...]

1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes.

[...]

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA.

[...]

3. "A decisão que averígua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa ( EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)".

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 67607 PR 2021/0327072-1, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado “princípio da não surpresa” não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. “Surpresa” somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.

[...]

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

[...]

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada “decisão surpresa”, pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.” (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: “A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo.” (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019).

[...]”.

(REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020)

Destarte, o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa.

O apelante alega nas razões recursais a impossibilidade de discussão da causa
debendi
do cheque emitido pelo apelado, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da prescrição do título, com fundamento no art. 61, da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), que assim dispõe:

“Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei”.

Todavia, a despeito de o aludido dispositivo legal não ser aplicável a este caso, eis que se restringe a estabelecer o prazo prescricional da ação do portador do cheque em face do emitente ou outros obrigados com fundamento no enriquecimento ilícito, quando a pretensão de execução do título já estiver prescrita, nada dispondo sobre a impossibilidade de discussão da causa
debendi
nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, verifica-se que esta matéria não foi submetida à apreciação do MM. Juiz de 1º Grau, tendo sido arguida somente nas razões do recurso de apelação, configurando hipótese de inovação recursal.

Assim, considerando que é vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que as questões não submetidas anteriormente ao juízo de 1º Grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada pelo Eminente Relator e não conheço do recurso quanto à alegação de impossibilidade de discussão da causa
debendi
do cheque em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 7.357/1985.

Subseguindo, esclareça-se que no julgamento do REsp nº 1.423.464/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 945, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula”.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO. PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE COMO DEVEDOR, AINDA QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula
; b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”.

(REsp n. 1.423.464/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 27/5/2016) – destaquei.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – CHEQUE PRÉ-DATADO – DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO CAMPO ESPECÍFICO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante se admita a existência de cheque pré ou pós-datado, prática usual no comércio, para efeito de início da contagem do prazo prescricional, importa a data aposta no espaço reservado para a data de emissão, e não aquela em que acordaram as partes para a sua apresentação.

Recurso conhecido e desprovido”.

(TJMS – AC nº 08006360420218120028 Bonito, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 04/10/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2023)

“EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO APÓS O PRAZO. ART. 59 LEI Nº 7357/1985. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. É de seis meses o prazo prescricional, contado da data da apresentação do cheque, para o ajuizamento da respectiva ação de execução.

2. Nos termos do Tema Repetitivo 945 do STJ: “a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula”.

3. Uma vez que a data de emissão indicada nos cheques exequendos foi o dia 11/02/2020, devendo o cheque ser apresentado até 11/03/2020, nos termos do art. 33 da Lei 7.357/1985, o prazo de prescrição da ação execução implementou-se em 11/09/2020 (art. 59 Lei nº 7357/1985).

[...]”.

(TJGO 55894678820208090010, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Acolhimento. Prescrição da pretensão executiva. Cheque pós-datado. Aplicação dos Artigos 32 e 59 da Lei 7.357/85.

Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de ser legítima a emissão de cheque pós-datado desde que a data pretendida conste no campo específico de emissão da cártula (REsp nº 1.423.464/SC, sob a Égide dos Recursos Repetitivos - Tema 945).

Considera-se a data de início da contagem do prazo prescricional a data consignada no campo de emissão da cártula. Exceção acolhida. Execução extinta nos termos dos artigos 487, inciso II e 924, II do Código de Processo Civil. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO”.

(TJSP – AI nº 22153611020218260000 SP 2215361-10.2021.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 29/09/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CHEQUE PÓS-DATADO - PÓS-DATAÇÃO EXTRACARTULAR - DESINFLUÊNCIA NO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO CHEQUE - PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VENCIMENTO - POSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - RASURA EXTRACARTULAR - ELEMENTO NÃO ESSENCIAL.

- Para fins de contagem do prazo de apresentação de cheque, previsto no artigo 33 da Lei 7.357/85, vale como termo inicial “a data de emissão estampada no campo específico da cártula” ( REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016).

[...]”.

(TJMG – AI nº 10000210425179001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 25/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PÓS-DATADO. CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA APÓS ESGOTADO O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO REPETITIVO RESP N. 1.423.464/SC. TEMA 945.

Os prazos de apresentação e de prescrição (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/85) nos cheques pós-datados possuem como termo inicial de contagem a data consignada no espaço reservado para a emissão da cártula (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - Tema 945).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJSC – AI nº 40126812720198240000 Brusque 4012681-27.2019.8.24.0000, Relatora: Desª. Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 09/07/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Em vista disso, o termo inicial da contagem do prazo de apresentação do cheque para pagamento, inclusive em relação ao título pós-datado, é a data de emissão indicada no campo específico da cártula, eis que a pós-datação inscrita em local diverso não tem o condão de ampliar o prazo de apresentação.

Na hipótese, o cheque objeto da presente ação indica no campo reservado à data de emissão o dia 20/06/2014 (fls. 26), sendo este, portanto, o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do título à instituição financeira, conforme o disposto no art. 33 da Lei 7.357/1985.

Averbe-se que a data de 10/10/2014, indicada em campo diverso do cheque, sem qualquer observação, além de não ter sido reconhecida pelo emitente, que afirmou não ser o responsável pela sua inscrição no título, não altera o termo inicial do prazo para apresentação e, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Disso decorre que a fluência do prazo de apresentação do cheque teve início no dia 21/06/2014 e encerrou no dia 20/07/2014.

Com o fim do prazo supramencionado teve início a contagem do prazo prescricional da pretensão de execução do título, que é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação para pagamento, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985.

Assim, a contagem do prazo prescricional para a execução do cheque em apreço iniciou no dia 21/07/2014 e encerrou no dia 20/01/2015.

E conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cheque prescrito perde as características cambiárias de autonomia, independência e abstração, sendo possível a discussão do negócio jurídico subjacente à sua emissão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA.

[...]

3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra.

4. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes.

[...]”.

(REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

[...]

7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.

8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.

[...]

5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a má-fé do portador do título.

6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração.

7. Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessome-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título.

8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários”.

(REsp n. 1.669.968/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019)

As provas reunidas comprovam que o apelado firmou um contrato de compra e venda de gado com José Renato Gimenes de Paiva e emitiu o cheque nº 008820, do Banco SICOOB, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), para o pagamento.

Todavia, em razão do descumprimento da obrigação de entrega do gado pelo vendedor, o negócio jurídico foi desfeito, conforme comprova o documento anexado à fl. 38, demonstrando a ocorrência do distrato, assim como os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência (fls. 215-222), não subsistindo a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque.

Não obstante, o apelado comprovou que José Renato Gimenes de Paiva não devolveu o cheque após o distrato, motivo pelo qual sustou o título perante a instituição financeira.

Apesar disso, o apelado foi surpreendido com o protesto do cheque em 06/03/2015, realizado a pedido do apelante, que o recebeu mediante endosso, demonstrando que o título havia sido indevidamente colocado em circulação.

No entanto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto do cheque após a ocorrência da prescrição, eis que “a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito”.

Precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque “a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito”. (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

[...]

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.751.755/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021)

Na hipótese, considerando que a prescrição da pretensão de execução do cheque ocorreu em 20/01/2015, é indevido o protesto realizado pelo apelante em 06/03/2015.

Assim, não havendo óbice para a discussão da causa
debendi
do cheque, tendo em vista a ocorrência da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do título em razão do desfazimento do negócio jurídico que o originou e determinou o cancelamento do protesto.

Com o acréscimo destas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Melhor refletindo sobre a necessidade de eventual abertura de contraditório, assento que, na verdade, o exame de preliminar de inovação recursal não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que a
“jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que
entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRESCINDE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.11.2020);2. Em razão da vedação à inovação recursal e supressão de instância, não é admitida a parte traz no recurso questões não oportunamente alegadas em primeiro grau;3. A quitação parcial do débito, além de estar vinculada a devida comprovação, não constituem matéria de ordem pública ou apta de ser conhecida de ofício pelo magistrado;4. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. (
TJES
; AgInt-AP 0001967-64.2015.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Relª Desª
Janete Vargas Simões
; DJES 11/01/2022).

Dito isso, passo ao exame da
p
reliminar de inovação recursal
,
arguida de ofício
, quanto à argumentação de inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque).

Preliminarmente, entendo que o apelo de
JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA
não deve ser conhecido em parte, por inovação recursal, no que se refere às arguições atreladas a
inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque).

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o
recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos
, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Incumbe à parte, no momento processual apropriado, apresentar
todos os argumentos de fato e de direito
que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após, não lhe é mais lícito inovar
,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria,
inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2)
Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (
TJES
, Apelação nº 0019829-71.2015.8.08.0024, Rel. Des.
Raphael Americano Câmara
, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (
TJES
, Apelação nº 021140062973, Relator Subst. Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

“In casu”, noto que embora o recorrente tenha sustentado em contestação (Vol I - fls. 85/105) e alegações finais (vol. II, fls. 74/90) a tese de da
impossibilidade de se discutir a causa debendi
frente endossatário de boa-fé em títulos de crédito (cheque), conforme se infere do
item V da contestação
, verifica-se que ao veicular a tese em grau recursal
inovou quanto ao fundamento apresentado
.

Explico.

Apenas em grau recursal,
atrela
o recorrente a
ideia da
inoponibilidade das exceções pessoais
ao terceiro de boa-fé
vinculando-a ao eventual ajuizamento de ação locupletamento ilícito
(art. 61, da Lei de Cheque), cujo prazo seria de 2 anos e que, em sua visão, estaria interrompido pelo ajuizamento da ação em 11 de maio de 2015, conforme se infere de fls. 119/120 (Vol III).

Ocorre que
em primeira instância não foi aventada essa discussão
; ao contrário, na peça de defesa a tese se sustenta em arguição genérica, baseada nos arts. 13 e 25 da Lei de Cheque,
embora a peça de ingresso, desde o primórdio, trabalhasse a ideia da prescrição, com base no art. 59 da Lei 7.357/1985
,
podendo, por tal razão, desde aquele momento, refutar o argumento, acrescendo a premissa da extensão do prazo sob a perspectiva da ação de locupletamento (art. 61, da Lei de Cheque)
. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório da parte e inovação em grau de recurso.

Reitero que a “
[...] matéria suscitada [...], ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
[...]
” (
TJDF
; Rec 00512.92-74.2008.8.07.0001; Ac. 139.4231; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 08/02/2022). Quanto ao tema, colaciono julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais
[...] (
TJCE
; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...].
É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
[...] (
TJMS
; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PROIBIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juiz e por ele examinado, não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal. 3.
Não se conhece do apelo quanto a matéria não deduzida em primeira instância,
ainda, que de ordem pública
, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico
. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (
TJGO
; AgInt-AC 5417167-40.2017.8.09.0006; Relatora: Juíza Elizabeth Maria da Silva; Quarta Câmara Cível; DJEGO 07/07/2023).

Nesse sentido, permanecerá a análise do mérito recursal quanto às matérias remanescentes.

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
, de modo que
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do apelo apresentado por
JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA
, excluindo da devolutividade a arguição atrelada a

inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque) que se apresenta, inclusive, com o prazo prescricional

interrompido pelo ajuizamento da ação em 11 de maio de 2015
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014192-42.2015.8.08.0024

APELANTE:
JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA

APELAD
O
:
JOÃO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar de inovação recursal
, passo ao enfrentamento de mérito das matérias remanescentes.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA
em face da sentença (Vol III - fls. 92/104 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar o cancelamento definitivo do protesto do cheque nº 008820, no valor de R$ 420.000,00, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade do cheque em alusão, restando improcedente, por sua vez, o pedido de cancelamento do registro nos órgãos de proteção de crédito.

Em suas razões recursais (Vol III - fls. 109/133 do pdf), postula o recorrente, em síntese, que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e, caso superado tal ponto, ainda que se admita se tratar de cheque prescrito (com a consequente nulidade do protesto), devem ser improvidos os pleitos de inexistência de relação jurídica e de nulidade do cheque (por ser inadmissível a discussão acerca da causa debendi) e, ao final, ainda que se admita a discussão acerca da causa debendi, deve ser julgado improcedente o pedido tal como apresentado acima, uma vez que além da ausência de prova inconteste do distrato comercial, ainda que se admita tal fato, o mesmo ocorreu posteriormente à data de circulação do cheque (não se comunicando com o apelante, por ser um endossatário de boa-fé).

Enaltece, para tanto, ser endossatário de boa-fé, sendo certo que o cheque em questão foi emitido em favor do Sr. José Renato e este pôs o título em circulação, mediante transação comercial com o recorrente, de modo que a causa
debendi
é manifestamente irrelevante (ainda que se trata de cheque prescrito).

Assenta, ainda, se tratar de cheque pós-datado, de modo que não há que se falar em nulidade do apontamento e do protesto ocorridos em 6 de março de 2015.

Contrarrazões
(Vol III e IV - fls. 139 e seguintes do pdf)
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada sob a narrativa de ter o ora recorrido (João Pereira da Silva), em 20 de junho de 2014, pactuado com a pessoa de José Renato Gimenes de Paiva a compra de bovinos, acertando como forma de pagamento pelo negócio entabulado a emissão de cheque (nº 008820), no valor de R$ 420.000,00.

Ocorre que o negócio entabulado teria sido desfeito e, por não ter sido procedida a devolução do título cambial, o ora recorrido procedeu a sustentação do cheque junto à instituição financeira, sendo, ao seu ver, surpreendido em 10 de outubro de 2014 com a cobrança da cártula que, conforme narrativa, teve seu pagamento recusado junto ao banco, com seu posterior protesto.

Assim, além de alegar o recorrido não possuir relação com a pessoa responsável pelo apontamento do título, assentou ter sido o protesto efetuado de forma extemporânea e ilegal (muito após a data do vencimento).

O magistrado, após toda a instrução que, incluiu, a produção de prova testemunhal e a delimitação dos pontos controvertidos (Vol II - fls. 63/64), sentenciou o processo, determinando o
cancelamento definitivo do protesto do cheque em referência, declarando, ainda, a inexistência da relação jurídica entre as partes e a nulidade da cártula em alusão.

Baseia-se, por sua vez, parte da irresignação instrumentalizada no presente apelo a respeito da data que deve ser considerada como marco temporal de transcurso do prazo para apresentação do cheque.

Apesar da discussão a respeito da existência, de fato, de pós-datação na cártula em referência (recorrido a nega), fato é que,
ainda que considere ter ela de fato ocorrido
, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 945, pacificou a orientação no sentido de que a “
pactuação da pós-datação de cheque
, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada,
deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula
”.

Em sintonia com o referido precedente qualificado, se reflete a jurisprudência, um pouco mais atual, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA. RECURSO IMPROVIDO. 1. "
O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão
" (REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe de 17/05/2012). 2. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.634.605/SP, Rel. Min. Cov.
Lázaro Guimarães
, Quarta Turma, DJ 29.8.2018 - destaquei).

No caso posto, o cheque em alusão (Vol I - fl. 26 do pdf) contém no campo reservado para a data de emissão o
dia 20 de junho de 2014
, sendo este, portanto, o termo a quo do prazo de sua apresentação.

Dessa forma, apesar da pós-datação poder ter efeito obrigacional eventualmente entre as partes (vide Súmula 370, do STJ),
fato é que se apresenta ineficaz para fins de contagem do prazo de apresentação do cheque
, ou seja, não se mostra hábil para ampliar tal prazo, como pretende fazer crer o recorrente.

Em igual sentido:

[...] Nos termos do Tema Repetitivo 945 do STJ: “a
pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula”
. 3.Uma vez que a data de emissão indicada nos cheques exequendos foi o dia 11/02/2020, devendo o cheque ser apresentado até 11/03/2020, nos termos do art. 33 da Lei 7.357 /1985, o prazo de prescrição da ação execução implementou-se em 11/09/2020 (art. 59 Lei nº 7357 /1985) [...] - (
TJGO
- ACi 5589467-88.2020.8.09.0010, Rel. Des.
ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA
, 3ª Câmara Cível, DJ 7.6.2023 - destaquei).

[...]
Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de execução, lastreada em cheque emitido com data futura
, popularmente conhecido como cheque pré-datado”,
é a constante no espaço próprio da cártula
. De acordo com o art. 59, da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. (
TJMT
- ACi 0003532-82.2017.8.11.0008, Rel. Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 14.4.2021 - destaquei).

[...] Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Acolhimento.
Prescrição da pretensão executiva. Cheque pós-datado
. Aplicação dos Artigos 32 e 59 da Lei 7.357/85.

Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de ser legítima a emissão de cheque pós-datado desde que a data pretendida conste no campo específico de emissão da cártula
( REsp nº 1.423.464/SC, sob a Égide dos Recursos Repetitivos - Tema 945). Considera-se a data de início da contagem do prazo prescricional a data consignada no campo de emissão da cártula. Exceção acolhida. Execução extinta nos termos dos artigos 487, inciso II e 924, II do Código de Processo Civil. Decisão reformada. (
TJSP
-
AI 2215361-10.2021.8 26.0000, Rel. Des.
PENNA MACHADO
, 14ª Câmara de Direito Privado, DJ 28.9.2021 - destaquei).

Dessa forma, ao se analisar o dia constante no campo reservado para emissão do título,
verifica-se ter sido consignada a data de 20 de junho de 2014
, se apresentando como irrelevante para contagem do prazo de apresentação, portanto, eventual inserção na cártula do dia 10 de outubro de 2014.

Por consequência lógica, tem-se que embora o
prazo para cobrança da cártula tenha se findado em 20 de janeiro de 2015
(30 dias para apresentação somado ao 6 meses da Lei de Cheque),
o seu protesto somente se efetivou em 6 de março de 2015
, conforme se infere de fl. 2 (Vol. II).

Não por outro motivo, ter sido a sentença expressa no seguinte sentido:

Assim, o prazo de trinta (30) dias para a apresentação do cheque reproduzido por cópia à folha 26 teve início em 21 de junho de 2014 (Lei do Cheque, arts. 32 e 332), findando-se portanto em 20 de julho de 2014.

Com o fim do prazo de apresentação
, tem
início o prazo prescricional da execução do cheque
, que de acordo com o artigo 59 da lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do Cheque),
é de seis (6) meses
. Confira-se a redação do referido dispositivo legal:

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.

Nessa toada, o
prazo para cobrança do mencionado título terminou em 20 de janeiro de 2015
,
mas o seu protesto se deu em 6 de março de 2015
(fls. 35/36).

Tem-se, destarte, ter sido a cártula protestada além do prazo prescricional, comprovando, nesse contexto, a irregularidade do protesto efetuado.

De mais a mais, tal como assentado na sentença, o fato de a cártula ter sido emitida sem a indicação de um beneficiário, permite, por óbvio, sua eventual circulação.

Se apresenta, portanto, fidedigna a narrativa no sentido de que o ora recorrente, após receber o título de Antônio Rego (que teria recebido, por sua vez, de José Renato Gimenes de Paiva), procedeu seu preenchimento com seu nome, apresentando-o para pagamento.

A própria sentença, ao analisar a dinâmica dos fatos, chega a tal conclusão, ressaltando que “
a cártula foi emitida sem beneficiário e que somente a posteriori e depois dos endossos realizados por José Renato Gimenes de Paiva e Antônio Rego, foi inserido o nome do demandado como beneficiário do título, formalidade necessária para o recebimento do título perante a instituição financeira
”, acrescentando que:

Ademais, restou incontroverso que assinatura constante do verso do título é de fato de José Renato Gimenes de Paiva situação essa que, a luz do artigo 910, § 1º, do Código Civil, é suficiente para demonstrar o endosso válido da cártula, a caracterizar a circulação cheque.

Assim sendo, existindo prova do endosso do título, conforme se observa à folha 26, há de se conhecer a circulação da cártula.

Destarte, embora reconheça o magistrado a circulação da cártula e ressalta, como regra, a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, nos termos do art. 25, da Lei de Cheque,
é enfático ao expressar que a regra em alusão se apresenta inaplicável aos casos de cheque prescrito
.

Isso porque, em se tratando de cheque prescrito (
nos termos do art. 59 da Lei de Cheque
), a cártula perde suas características ínsitas ao título de crédito (autonomia, independência e a abstração),
em especial sua autonomia
, não se empregando, por tal razão, a ideia da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

Nesse sentido:

[...] O cheque, regulado pela Lei n. 7.357/85 e pelo Decreto n. 57.595/66, é título de crédito próprio, submetendo-se aos princípios da literalidade, da abstração e da autonomia das obrigações cambiais, da qual decorre o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque. 3.
Essa regra, contudo, não se aplica no caso de cheque prescrito
. De fato, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (ERESP n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022),
se o cheque está prescrito, perde as suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração. Assim, como o cheque prescrito perde a autonomia, não se aplica mais o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé
. 4. Destarte, admitida a discussão acerca da causa debendi, verifica-se, in casu, que a ré/apelante juntou aos autos declaração emitida pela endossante do cheque que comprova a quitação da dívida, em momento anterior à data de vencimento estampada na cártula, o que justificou a sua sustação. [...] (
TJDF
; APC 07038.51-38.2022.8.07.0010; Sexta Turma Cível; Relª Desª
Soníria Rocha Campos D’Assunção
; DJ 13.11.2023 - destaquei).

Nesse ponto, registro que a
arguição ligada a ação de locupletamento
que, inclusive, na visão do recorrente, estaria com prazo prescricional interrompido,
por somente ter sido suscitada em grau recursal, impede seu enfrentamento neste momento processual
,
tal como consignado na preliminar devidamente acolhida anteriormente
.

Assim,
viabilizada a discussão a respeito da origem do débito
, procedeu o magistrado o julgamento da questão, assentando que a cártula em alusão “
foi dado em pagamento à José Renato Gimenes de Paiva para pagamento da aquisição de cabeças de gado bovino. Assim a origem do cheque é a compra e venda de semoventes bovinos (causa subjacente/causa debendi)
”, acrescentando que:

Narra, contudo, que
logo após a formalização do negócio
e entrega do cheque para o vendedor,
a avença foi desfeita
,
razão pela qual o cheque deveria ter sido devolvido ao seu emitente
. Em razão da não devolução do título, o autor sustou o cheque perante a instituição financeira encarregada de seu pagamento.

O demandado refuta essas afirmações autorais, asseverando que
não houve o desfazimento de qualquer negócio jurídico
, tendo o demandante se aliado à José Renato Gimenes de Paiva para frustrar a execução do título executivo que licitamente foi endossado ao requerente.

Em que pese as alegações defensivas,
a prova produzida demonstra que a transação comercial que amparou a emissão do cheque foi desfeita, tornando o título de crédito insubsistente
.

Além do documento escrito e assinado pelo destinatário inicial do cheque e parte do negócio que deu causa ao título (fl. 38), que contém declaração na qual ele afirma que o negócio inicialmente entabulado foi desfeito
, a
prova testemunhal produzida (fls. 215 e 222) demonstrou sem qualquer equívoco que a compra e venda de semoventes bovinos foi desfeita
não mais subsistindo a causa debendi.

Nesse ponto, destaco em especial as afirmações de Romário Ferraz de Araújo que, tendo presenciado a formalização do negócio que deu origem ao título de crédito da presente demandada, afirmou que o
vendedor, José Renato Gimenes de Paiva, desistiu da venda do gado que havia pactuado
.

Registre-se que a testemunha afirmou que o cheque nº 008820, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais),
foi emitido especificamente para o pagamento da compra e venda que não se realizou
.

De fato, o documento de fl. 38 (vol I), não deixa dúvida a respeito do distrato realizado, documento este que, inclusive, se encontra refletido nos testemunhos colacionados aos autos, em especial o da testemunha da pessoa de Romário Ferraz de Araújo ressaltando, justamente, o desacordo comercial ocorrido.

Dessa forma, tendo restado demonstrado que de fato a causa que deu origem ao título não subsiste, em função do distrato realizado entre as partes envolvidas, não vejo como dissentir da conclusão da sentença no sentido de reconhecer a invalidade do referido título de crédito.

Por fim, tal como restou fundamentado pelo magistrado, entendo ter o recorrido decaído em parte mínima, nos termos do art. 86, do CPC, não havendo motivos para alterar os ônus de sucumbência estabelecidos na sentença, sobretudo por se apresentar o cancelamento do registro junto ao órgão de crédito como parte menor dentro de toda dinâmica enfrentada.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da regra processual estabelecida no artigo 86, § único, do Novo Código de Processo Civil,
decaindo de parte mínima do pedido, arcará a outra parte, em sua integralidade, com os ônus de sucumbência
. (
TJMG
; APCV 5000980-36.2019.8.13.0460; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Amauri Pinto Ferreira
; DJ 12/06/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 1%, passando de 12% para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 17:44:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48703802022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
00
14192-42
.20
15
.8.08.0024

APELANTE:

JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA

APELADA: JOÃO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível
interpost
a

por
Júlio Maria Salazar Pereira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de nulidade de cheque e cancelamento de protesto ajuizada por João Pereira da Silva, julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial,

para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a nulidade do cheque nº 008820, vinculado à conta de titularidade do apelado no Banco SICOOB, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), determinar o cancelamento do protesto do título e condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

N
a sessão do dia
0
6
/02
/2024, em que o Eminente Relator
suscitou, de ofício, a preliminar de não
conhec
imento parcial
do recurso
por

inovação recursal e,
no mérito,
negou provimento
ao apelo
,

pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento,
com a seguinte fundamentação
.

P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa, positivado no art. 10, do CPC,
pois nessa hipótese não há inovação no litígio ou adoção de fundamento
s
que seria
m
desconhecido
s
pelas partes, eis que os requisitos
indispensáveis
à admissão do recurso estão previstos em lei e são de observância obrigatória.

Com este entendimento, eis
precedentes de todas as Turmas
com competência em matéria Cível
do
C
. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO TRAZ A INDICAÇÃO N
U
M
É
RICA DO CÓDIGO DE BARRAS INDICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.031.624/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES.

[...]

1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes.

[...]

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRAS DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA.

[...]

3. "A decisão que averígua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa ( EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)".

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 67607 PR 2021/0327072-1, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado “princípio da não surpresa” não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. “Surpresa” somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso.

[...]

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1778081 PR 2020/0274819-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

[...]

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada “decisão surpresa”, pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.” (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: “A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo.” (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019).

[...]”.

(REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020)

Destarte
, o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa.

O apelante alega nas razões recursais a impossibilidade de discussão da causa
debendi
do cheque emitido pelo apelado, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da prescrição do título, com fundamento no art. 61, da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), que assim dispõe:

“
Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei”.

Todavia, a despeito de o aludido dispositivo legal não ser aplicável
a este
caso, eis que se
restringe
a estabelecer o prazo prescricional da ação do portador do cheque em face do emitente ou outros obrigados com fundamento no enriquecimento ilícito, quando a pretensão de execução do título já estiver prescrita, nada dispondo sobre a impossibilidade de discussão da causa
debendi
nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, verifica-se que esta matéria não foi
submetida à apreciação do MM. Juiz de 1º Grau, tendo sido arguida so
mente nas razões do recurso de apelação,
configurando
hipótese de
inovação recursal.

Assim, considerando que é
vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que as questões não submetidas anteriormente ao juízo de 1º Grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal,
acolho a preliminar
de inovação recursal
suscitada pelo Eminente Relator

e não conheço do recurso
quanto à
alegação
de impossibilidade de discussão da causa
debendi
do cheque em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 7.357/1985.

Subseguindo,
esclareça-se que
no julgamento do REsp nº
1.423.464/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 945, o Superior Tribunal de Justiça fi
xou
a tese de que “
a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula”.

E
is a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA CONTAGEM DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO. PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE COMO DEVEDOR, AINDA QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula
; b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”.

(REsp n. 1.423.464/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 27/5/2016) – destaquei.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – CHEQUE PRÉ-DATADO – DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO CAMPO ESPECÍFICO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante se admita a existência de cheque pré ou pós-datado, prática usual no comércio, para efeito de início da contagem do prazo prescricional, importa a data aposta no espaço reservado para a data de emissão, e não aquela em que acordaram as partes para a sua apresentação.

Recurso conhecido e desprovido”.

(TJMS – AC
nº
08006360420218120028 Bonito, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 04/10/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2023)

“
EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO APÓS O PRAZO. ART. 59 LEI Nº 7357/1985. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. É de seis meses o prazo prescricional, contado da data da apresentação do cheque, para o ajuizamento da respectiva ação de execução.

2. Nos termos do Tema Repetitivo 945 do STJ: “a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula”.

3. Uma vez que a data de emissão indicada nos cheques exequendos foi o dia 11/02/2020, devendo o cheque ser apresentado até 11/03/2020, nos termos do art. 33 da Lei 7.357/1985, o prazo de prescrição da ação execução implementou-se em 11/09/2020 (art. 59 Lei nº 7357/1985).

[...]”.

(TJGO 55894678820208090010, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Acolhimento. Prescrição da pretensão executiva. Cheque pós-datado. Aplicação dos Artigos 32 e 59 da Lei 7.357/85.

Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de ser legítima a emissão de cheque pós-datado desde que a data pretendida conste no campo específico de emissão da cártula (REsp nº 1.423.464/SC, sob a Égide dos Recursos Repetitivos - Tema 945).

Considera-se a data de início da contagem do prazo prescricional a data consignada no campo de emissão da cártula. Exceção acolhida. Execução extinta nos termos dos artigos 487, inciso II e 924, II do Código de Processo Civil. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO”.

(TJSP – AI
nº
22153611020218260000 SP 2215361-10.2021.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 29/09/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CHEQUE PÓS-DATADO - PÓS-DATAÇÃO EXTRACARTULAR - DESINFLUÊNCIA NO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO CHEQUE - PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VENCIMENTO - POSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - RASURA EXTRACARTULAR - ELEMENTO NÃO ESSENCIAL.

- Para fins de contagem do prazo de apresentação de cheque, previsto no artigo 33 da Lei 7.357/85, vale como termo inicial “a data de emissão estampada no campo específico da cártula” ( REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016).

[...]”.

(TJMG – AI nº 10000210425179001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 25/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PÓS-DATADO. CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA APÓS ESGOTADO O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO REPETITIVO RESP N. 1.423.464/SC. TEMA 945.

Os prazos de apresentação e de prescrição (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/85) nos cheques pós-datados possuem como termo inicial de contagem a data consignada no espaço reservado para a emissão da cártula (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - Tema 945).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJSC – AI
nº
40126812720198240000 Brusque 4012681-27.2019.8.24.0000, Relator
a
:
Desª.
Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 09/07/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Em
vista
disso
,
o
termo inicial
d
a
contagem
do
prazo
de
apresentação
do cheque

para pagamento
,
inclusive em
relação ao

título
pós-datado,
é
a data
de emissão indicada
no
campo
específico da
cártula
,
eis que a
pós-datação
inscrita
em
local
diverso não tem o condão de ampliar o prazo
de apresentação
.

Na hipótese, o cheque
objeto da presente ação
indica no campo reservado
à
data de emissão o dia 20/06/2014 (fls. 26), sendo este,
portanto,
o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação
do título

à instituição financeira
, conforme o disposto no art. 33
da Lei 7.357/1985.

Averbe-se que a
data de 10/10/2014,
indicada
em campo diverso do cheque, sem qualquer observação, além de não ter sido reconhecida pelo emitente, que
afirmou não ser o responsável pela sua
inscrição
no título, não altera o termo inicial do prazo para apresentação e, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Disso decorre que

a fluência do
prazo
de
apresentação do cheque teve início no dia 21/06/2014 e encerrou no dia 20/07/2014.

Com o fim do prazo supramencionado teve início a contagem do prazo prescricional da pretensão de execução do título, que
é de 6 (seis) meses
,
contado
s

da
expiração do prazo
de
apresentação
para pagamento,
nos termos
do art. 59 da Lei nº 7.357/1985
.

Assim,

a contagem do
prazo prescricional
para a execução do cheque
em apreço
iniciou no dia 21/07/2014 e encerrou no dia 20/01/2015.

E
conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o cheque
prescrit
o
perde
as características
cambiári
a
s
de
autonomia, independência
e
abstração, sendo possível a discussão do negócio jurídico subjacente
à sua emissão
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA.

[...]

3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra.

4. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes.

[...]”.

(REsp n. 2.020.895/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

[...]

7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.

8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022)

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.

[...]

5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a má-fé do portador do título.

6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração.

7. Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dess
o
me-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título.

8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários”.

(REsp n. 1.669.968/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019)

As provas reunidas comprovam que o apelado firmou um contrato de compra e venda de gado com José Renato Gimenes de Paiva e emitiu o
cheque nº 008820,
do
Banco SICOOB, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais),
para o
pagamento.

Todavia, e
m razão do descumprimento da obrigação de entrega do gado pelo vendedor, o negócio jurídico foi desfeito,
conforme
comprova o

documento anexado à fl. 38,
demonstrando a ocorrência do
distrato, assim como o
s
depoimento
s
das testemunhas ouvidas
em audiência (fls. 215-222), não subsistindo a
relação jurídic
a que deu origem
à emissão do
cheque.

N
ão obstante, o apelado comprovou
que
José Renato Gimenes de Paiva
não devol
veu
o
cheque
após o d
i
strato,
motivo pelo qual
sustou o
título
perante
a instituição financeira.

A
pesar disso, o apelado foi surpreendido com o protesto do cheque em 06/03/2015, realizado a pedido do apelante, que
o
recebeu mediante endosso,
demonstrando que o título havia sido
indevidamente colocado
em circulação
.

No entanto,
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto do cheque após a ocorrência da prescrição, eis que “
a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito”.

P
recedente:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque “a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrit
o
”. (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

[...]

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.751.755/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021)

N
a hipótese, considerando que a prescrição da pretensão de execução do cheque ocorreu em 20/01/2015, é indevido o protesto realizado pelo apelante em 06/03/2015.

Assim, não havendo óbice para a discussão da causa
debendi
do cheque,
tendo em vi
s
ta a ocorrência da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do título em razão do desfazimento do negócio jurídico que o originou e determinou o cancelamento do protesto.

Com o acréscimo destas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira